Tribunal: TJDFT
Processo: 0000596-96.2011.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Em virtude da petição de ID 15502397, requerendo a manutenção do sobrestamento dos presentes autos, reitero a determinação ao ID. 13671138, para que intime-se a apelada/autora, IRACEMA COSTA ROMÃO, a manifestar-se quanto a possibilidade de realização do acordo na plataforma digital do Supremo Tribunal Federal, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.